Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731858-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VHP TELECOM LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 74793673, porquanto as custas foram recolhidas, contudo, de forma simples. Cumpra-se a segunda parte do despacho de ID 74770238, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator